Tribunal: TJBA
Processo: 8039673-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039673-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERALDO CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ALBERICE DE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: CLEOMA LUCIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GILMAR CESAR DE MELO CHAVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA DO HERDEIRO POR REPRESENTAÇÃO. DEVER DO INVENTARIANTE DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever do réu de prestar contas à autora, relativamente ao período em que exerceu o encargo de inventariante do espólio de Roberto Miguel Correia da Silva, de 13/12/2016 até o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. A autora, companheira do herdeiro por representação Carlos Correia da Silva, alegou interesse legítimo na fiscalização da administração do espólio. A sentença também impôs a forma mercantil para a prestação de contas, com apresentação de documentos comprobatórios, sob pena de preclusão, e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita; (ii) definir se a autora possui legitimidade ativa para exigir contas do inventariante do espólio de Roberto Miguel Correia da Silva; (iii) determinar se subsiste o dever do apelante de prestar contas no exercício do múnus de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação expressa quanto ao pedido de justiça gratuita não acarreta nulidade da sentença, pois inexiste prejuízo à parte e o benefício foi tacitamente concedido, confirmando-se, ademais, sua concessão nesta instância, diante da comprovação da hipossuficiência do apelante.

4. A companheira do herdeiro por representação possui legitimidade ativa para ajuizar ação de exigir contas, considerando sua qualidade de potencial interessada na regular administração do espólio, ainda que a condição de herdeira esteja sob discussão em ação de petição de herança.

5. A jurisprudência do STJ admite a exigência de contas por aquele que, mesmo não sendo herdeiro formalmente reconhecido, demonstra vínculo jurídico ou interesse patrimonial indireto sobre os bens administrados.

6. O dever de prestar contas decorre do próprio encargo de inventariante, nos termos do art. 618, VII, do CPC, sendo indeclinável, ainda que haja alegação de anuência dos demais herdeiros ou destruição de documentos.

7. O inventariante deve conservar os documentos da administração do espólio (art. 618, IV, CPC) e prestar contas em forma mercantil, com especificação de receitas, despesas e saldos, sob pena de violação ao dever legal e sujeição a remoção (art. 622, V, CPC).

8. A existência de operações como venda de imóvel sem autorização judicial, ausência de documentação comprobatória da destinação dos recursos levantados por alvarás e omissão de receitas de aluguel justificam a pertinência da prestação formal de contas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8039673-79.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante GERALDO CORREIA DA SILVA e como apelada CLEOMA LUCIA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)